Tribunal: STF
Processo: ACO 1233
Classe: ACO
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental. Ação cível originária. Conflito de 
   atribuição. Ministério Público Federal. Ministério Público 
   estadual. Investigação. Ato de improbidade. Agente público. 
   Sociedade de economia mista.
1. A investigação envolve possíveis 
   atos de improbidade administrativa cometidos por agentes públicos 
   no âmbito da sociedade de economia mista federal, no tocante à 
   falta de definição de prazos em contratos de permissão de uso e à 
   utilização de critérios subjetivos para a prorrogação de 
   contratos. A situação descrita não se enquadra nas hipóteses de 
   defesa do patrimônio nacional ou dos direitos constitucionais do 
   cidadão, previstas na Lei Complementar nº 75/93 e capazes de 
   justificar a atuação do Ministério Público Federal. 
2. Agravo 
   regimental desprovido.